Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-44.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-44.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES - CPF: 006.906.481-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES JUNIOR - CPF: 016.311.691-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE ALIMENTOS - MUDANÇA NO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE - NÃO VISLUMBRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PENSÃO DEVE SER MAJORADA AO QUANTUM QUE O ALIMENTANTE JÁ VINHA PAGANDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente prova da alegada alteração entre o binômio necessidade x possibilidade, deve ser reformada a sentença e majorado o valor dos alimentos para o valor que o alimentante já vinha pagando, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente na data do cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 155371765; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Jaciára-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1001129-44.2022.8.11.0010, proposta por LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES, em face de LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES JUNIOR, que julgou procedente a pretensão autoral para reduzir a verba alimentar para o importe correspondente a 28,9% do salário mínimo vigente; e, condenou o apelante vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, § 3º do NCPC.

A razões de ID.: 155371769, alega: (i) que o apelado é empresário do ramo de transportes CNPJ 23.355.129/0001-18, tendo ônibus e van em sua frota, conforme placas que seguem JKW1087 e JXJ2C13, conforme faz prova o extrato do infoseg juntado aos autos; (ii) que se mudança financeira teve foi para melhor; (iii) que a diminuição de rendimentos por si só não causa revisão da pensão alimentícia, mormente porque os gastos do apelante também aumentaram; que a abrupta diminuição pode causar prejuízos ao seu desenvolvimento, inclusive interrupção dos estudos; (iv) que a alegação de doença não restou devidamente configurada.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para julgar a lide improcedente

Contrarrazões ausentes.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 155371765; proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Jaciára-MT, na Ação Revisional de Alimentos n° 1001129-44.2022.8.11.0010, proposta por LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES, em face de LEANDRO DIONE RAMALHO GOMES JUNIOR, que julgou procedente a pretensão autoral para reduzir a verba alimentar para o importe correspondente a 28,9% do salário mínimo vigente; e, condenou o apelante vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3º do NCPC.

Primeiramente, no que tange ao dever natural dos pais de alimentar os filhos, Yussef Said Cahali, em "Dos Alimentos, 6ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, pág. 337, ensina que:

"Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos".

Conforme preceitua o art. 1.694, do Código Civil de 2002, devem os alimentos servir aos que deles necessitem para viverem de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

E o § 1º do referido dispositivo determina que os alimentos devam ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio: necessidade (do alimentando) x capacidade (do alimentante), visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos, sem onerar, em demasia, os genitores, considerando as condições pessoais e sociais das partes, condicionadas ao referido binômio.

Registre-se que, a alteração do valor dos alimentos exige cautela, demandando uma análise da situação fática, e apenas se justifica quando há prova inequívoca da alteração da possibilidade do alimentante ou redução da necessidade do alimentando.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante sustenta o seu pedido de redução do percentual da verba alimentícia no fato de estar com vida financeira comprometida, ter constituído nova família, pagar pensão para outros dois filhos e problemas de saúde; juntando para tanto sua carteira de trabalho, certidão de nascimento dos outros filhos e prescrições medicas

A alegação não elide a necessidade de comprovação da alteração no binômio necessidade/possibilidade, como não é apta, por si só, a justificar a diminuição da verba alimentar outrora fixada, uma vez que o recorrido, ao constituir nova família, já estava ciente de suas obrigações anteriores.

Não retirando do alimentante a obrigação dos alimentos de sua prole, haja vista que incumbe ao pai fornecer a seus filhos tratamento financeiro adequado a satisfazer as suas necessidades.

Note-se que o próprio recorrido em impugnação a contestação, junta o cadastro nacional da pessoa jurídica, onde este atua no ramo de transporte, constando a situação do cadastro como ativa, portanto é empresário. Quanto a este fato o recorrido alega que o ônibus e van que eram de sua propriedade teriam sido vendidos para terceiros e estes não teriam transferido os veículos no DETRAN, juntando para tanto uma declaração unilateral para comprovar, o que a meu ver é uma prova muito rasa mormente por o CNPJ estar ativo; não é crível que tenha vendido os automóveis e não tenha nenhuma prova mais robusta acerca da venda.

Assim, verifico que o autor não demonstrou redução da sua dificuldade financeira, deixando de comprovar o fatos impeditivo do direito da apelada, nos termos do art. 333, I, do CPC, e uma vez que o direito do requerido somente pode ser atingido em razão de fatos concretos, o valor arbitrado não merece qualquer revisão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -FILHO MENOR - PEDIDO DE MINORAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - FATO INAPTO, POR SI SÓ, A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

- Os alimentos devem ser fixados em observância ao binômio necessidade do alimentando e capacidade do alimentante, visando à satisfação das necessidades básicas do filho sem onerar os genitores.

- A constituição de nova família não é fato apto, por si só, a autorizar a minoração dos alimentos fixados.- Considerando o conjunto probatório dos autos, não há como se proceder à minoração dos alimentos ante a ausência de prova da incapacidade econômica do alimentante para arcar com os alimentos anteriormente fixados.”(TJMG, RAC 1.0702.12.054204-9/001, Rel. Desa. HILDA TEIXEIRA DA COSTA.)’. (fonte sítio do TJMG).

Creio que, no caso, a manutenção dos alimentos em 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo, não afeta o trinômio da obrigação do alimentante, do direito do alimentado e, sobretudo, estando dentro da razoabilidade. Não verifiquei, ao contrário do posicionamento adotado pela sentença, direito a albergar o apelante/autor, no que tange a redução do valor dos alimentos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar a lide improcedente; bem como condenar o autor vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade por se for beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023